Tribunal: TJDFT
Processo: 0720292-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. TAXA COMPLEMENTAR. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. CONVOCAÇÃO. FINALIDADE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se qualifica como citra petita a sentença que examinou os fundamentos da pretensão e chegou à conclusão contrária ao interesse do recorrente.
2. De acordo com o artigo 1.354-A do Código Civil, incluído pela Lei n. 14.309, de 08/03/2022, a convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia condominial poderão ocorrer de forma eletrônica, desde que essa possibilidade não seja vedada na convenção do condomínio e sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto.
3. Desse modo, no atual cenário normativo, do meio de convocação para a assembleia condominial exige-se aptidão para dar publicidade ao ato e assegurar aos condôminos a oportunidade e o direito de se manifestar.
4. A afixação de edital em áreas comuns, forma adotada pelo condomínio há diversos anos, não se reveste de nulidade se atendeu o objetivo de dar conhecimento da assembleia aos condôminos, inclusive à autora que, em nenhum momento, afirmou desconhecer a convocação para o ato. “Não há que se falar na anulação de Assembleia Condominial por inobservância ou emprego de meio diverso para convocação dos condôminos, se era utilizado regularmente e atingiu a sua finalidade, permitindo aos condôminos conhecerem acerca da respectiva data e participarem da reunião.” (Acórdão 1365832, 07353316620198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021.)
5. A assembleia condominial (ID 49152444), em deliberação específica, anunciada na convocação assemblear, aprovou taxa complementar de forma unânime com quórum regulamentar previsto na convenção do condomínio (ID 49151676 a ID 49151678). É o que basta para creditar-lhe legitimidade e validade.
6. Deliberada pela maioria dos condôminos a criação de taxa complementar, na forma estabelecida na convenção condominial, é vedado ao Judiciário ingressar no mérito da escolha para fazer valer a pretensão de um só condômino.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).